Tribunal: STF
Processo: RHC 233871
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 810.307/MG, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Pelo que se depreende, foi imposta ao recorrente a medida socioeducativa de internação, pelo prazo de 3 anos, com fulcro no art. 112, VI, do ECA, pela prática de ato infracional equiparado ao art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Conforme relatado na sentença: 



    Narra a representação que, no dia 10 de setembro de 2021, por volta de 20h14min, durante patrulhamento pelo Bairro Planalto, nesta cidade, o representado foi flagrado por policiais militares trazendo consigo, em suas vestes, 17 (dezessete) pedras de crack, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de mercancia, além da quantia de R$80,00, fruto do tráfico de drogas. 



    Durante a abordagem policial, o representado confessou a venda de drogas, além de ter noticiado que, em sua residência, estava havia 15 (quinze) pedras da mesma substância, dentro de um calçado, além da quantia de R$279,00. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 8).



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro relator (Doc. 29), em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 48), conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES (ART. 240, § 2º, E ART. 244, DO CPP). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - A partir da leitura dos autos (e-STJ fls. 46-47), não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. Cito precedentes nesse sentido: (AgRg no HC n. 723.390/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/6/2022); (AgRg no HC n. 688.825/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 20/5/2022); (AgRg no HC n. 746.064/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022); (AgRg no RHC n. 164.112/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 8/8/2022). 



    III - Conforme jurisprudência do STJ, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. No mesmo sentido, estabelece a Súmula n. 523 do STF que, “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. 



    IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido. 



     



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: a atuação dos policiais, de abordarem o recorrente com base em suspeita genérica e nervosismo com a aproximação das autoridades policiais, sem que sequer se tenha caracterizado situação aparente ou ato de tráfico de drogas, foi absurdamente ilegal. Em que pese o acórdão aludir que o paciente tenha, voluntariamente, levado os policiais militares à sua residência, não há nos autos qualquer gravação audiovisual ou registro escrito da autorização do recorrente. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para reconhecer a absolvição do recorrente, considerando-se a condenação fulcrada na obtenção ilícita das provas de materialidade e autoria do crime. 



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à defesa no que concerne à alegada ilicitude das provas. A propósito, colhe-se do acórdão impugnado: 



    […] 



    Conforme abordado na decisão agravada, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais (e-STJ fls. 46-47), amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. 



    Cito precedentes nesse sentido: (AgRg no HC n. 723.390/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/6/2022); (AgRg no HC n. 688.825/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 20/5/2022); (AgRg no HC n. 746.064/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022); (AgRg no RHC n. 164.112/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 8/8/2022). 



    Ademais, conforme jurisprudência do STJ, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. No mesmo sentido, estabelece a Súmula n. 523 do STF que, “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu o flagrante do ato infracional. Dessa forma, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Por fim, as demais questões suscitadas nesta ação não foram contempladas no acórdão impugnado. Dessa forma, qualquer juízo desta CORTE a respeito delas implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente